Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706978-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OTNIEL SILVA FONSECA RECORRIDO: SANDRA SALETE PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSULTA AO BACENJUD. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. 1. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. Admite-se a renovação de consulta ao BacenJud ante o significativo lapso temporal desde anterior. 4. É indevida a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 489, § 1o, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo a existência de ofensa à coisa julgada e à preclusão temporal. Enfatiza que a questão acerca da penhorabilidade/impenhorabilidade de bens do devedor já foi decidida no AGI 2012.00.2.017919-3. Destaca ser indevida nova pesquisa de bens via BacenJud. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 489, § 1o, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 489, § 1o, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada inobservância aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Isso porque, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 489, § 1o, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário, com base na suscitada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da apresentação da repercussão geral da matéria. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005